Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014267-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), ELENILDA APARECIDA PEREIRA - CPF: 925.547.171-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos nos autos da ação de execução, fundada na cobrança de cédula de crédito bancário no valor de R$ 100.000,00. A agravante alegou existência de controvérsias sobre encargos contratuais, notificação de mora e taxa de juros, além de alegar hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1º, do CPC, em especial quanto à exigência de garantia do juízo e à presença de elementos que justifiquem tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos para tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

A agravante não demonstrou qualquer medida de garantia do juízo, sendo que a alegação de hipossuficiência econômica, ainda que acompanhada de declaração de imposto de renda, não afasta a exigência legal.

A pretensão de revisão contratual baseada em cláusulas abusivas, ausência de notificação de mora e onerosidade excessiva exige dilação probatória, não evidenciando de plano a probabilidade do direito invocado.

Não há comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação além dos efeitos típicos do processo executivo, inexistindo excepcionalidade que justifique a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos para tutela provisória e a prévia garantia da execução.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não supre a ausência de garantia do juízo.

Discussões contratuais que demandam dilação probatória não afastam, por si sós, a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0070336-76.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 19.03.2022; TJ-SP, AI nº 2050558-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014267-06.2025.8.11.0000

ELENILDA APARECIDA PEREIRA
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELENILDA APARECIDA PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1001642-51.2024.8.11.0039, manejada em face de
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao argumento de que não se encontra garantida a execução.

Para tanto, s
ustenta a agravante, em síntese, que a execução originária envolve a cobrança de cédula de crédito bancário no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
e que há controvérsias relevantes quanto à legalidade dos encargos cobrados, com alegações de onerosidade excessiva, ausência de notificação de mora e discrepâncias na taxa de juros aplicada, o que autorizaria a suspensão da execução.

Defende, ainda, que exerce atividade agropecuária, não dispondo de recursos para garantir a execução sem comprometer sua subsistência.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, ao receber os embargos à execução, deixou de lhes atribuir efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do mencionado dispositivo, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A ausência de qualquer um deles inviabiliza a suspensão da constrição.

Nesse sentido
, o entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATOS INERENTES À EXECUÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM PERIGO NA DEMORA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
. 2. Ausentes os requisitos previstos no
art
. 919, § 1º, do CPC/2015, impõe-se o indeferimento de pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª
C .Cível
- 0070336-76.2021.8.16 .0000 - Cândido de Abreu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 19.03 .2022) (grifei)

(TJ-PR 00406471620238160000 Curitiba, Relator.: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 02/09/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Recurso contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à execução de origem quando do recebimento dos embargos à execução opostos. Incidência do artigo 919 do CPC. Ausência dos requisitos necessários. Ausência de garantia do juízo a se justificar a suspensão do feito executivo. Pedido de atribuição de efeito suspensivo que poderá ser revisto a qualquer tempo, desde que modificadas as condições que levaram ao seu indeferimento
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2050558-05.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que a agravante não efetuou qualquer medida tendente a garantir o juízo.

A alegada hipossuficiência financeira, embora acompanhada de declaração de imposto de renda com rendimento bruto anual da atividade rural no valor de R$ 42.231,00 e resultado positivo de R$ 20.891,00, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a exigência legal da garantia da execução, mormente tratando-se de quantia executada expressiva, decorrente de contrato de mútuo no valor originário de R$ 100.000,00.

Ademais, no que tange à alegada probabilidade do direito, observ
a-se
que a matéria suscitada nos embargos – revisão de cláusulas contratuais, aplicação de Código de Defesa do Consumidor, suposta ausência de notificação de mora e onerosidade excessiva – demanda dilação probatória e não se revela, a princípio, capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

Ademais, n
ão há nos autos, ainda, demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além das consequências próprias do rito executivo. A possibilidade de constrição patrimonial, por si só, não configura gravame excepcional capaz de ensejar o afastamento dos critérios legais de concessão da medida.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão
recorrida
a justificar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025